Tribunal: CARF
Processo: 15444.720066/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720066/2020-20
RESOLUÇÃO
3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERVEARIA PETRÓPOLIS S/A E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
2
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, me utilizo de relatório
constante à decisão de primeira instância:
A Empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ no 73.410.326/0001-60, e a
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA., CNPJ no 09.193.169/0001-80,
ora Impugnantes, já devidamente qualificadas no âmbito deste Processo, serão,
no âmbito deste Voto referidas como “CERVEJARIA PETRÓPOLIS” e “BARLEY
MALTING”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa BARLEY MALTING
foi utilizada para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de
importação.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0719500/00365/19 objetivando lançar a multa
proporcional ao valor aduaneiro (multa substitutiva de perdimento), pois as
mercadorias foram consideradas irrecuperáveis. O valor total lançado foi, em
valores originais, R$ 402.762.551,66 (quatrocentos e dois milhões, setecentos e
sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).
As Declarações de Importação (DI) de interesse são as de no 08/0121454-4, no
08/2204896-6, no 09/0683923-3, no 09/1425521-1, no 09/2408213-3, no
09/7497931-1, no 09/7735743-3, no 10/0142149-5, no 10/0223530-0, no
10/0238370-8, no 10/0238375-9, no 10/0726745-5, no 10/0736477-9, no
10/0887197-6, no 10/1420905-8, no 10/1432474-4, no 10/1432490-6, no
10/1966437-3, no 10/2107878-8, no 10/2107956-3, no 11/0075652-5, no
11/0406240-4, no 11/0757038-9, no 11/1018326-9, no 11/1158586-7, no
11/1257488-5, no 11/1356881-1, no 11/1723836-0, no 11/1775195-5, no
11/1775321-4, no 11/1775428-8, no 11/1840707-7, no 11/1844462-2, no
11/1996654-1, no 11/2123302-5, no 11/2149242-0, no 11/2291833-1, no
11/2384322-0, no 12/0041282-8, no 12/0077200-0, no 12/0199472-3, no
12/0343216-1, no 12/0493662-7, no 12/0747259-1, no 12/0808626-1, no
12/1173980-7, no 12/1173985-8 e no 12/1191669-5, registradas entre
04/07/2008 e 29/06/2012.
Diversas outras pessoas físicas e jurídicas, apesar de não serem diretamente
interessadas no presente Processo, são referenciadas pela Fiscalização Aduaneira
e pelas Impugnantes, motivo pelo qual deter-me-ei, ainda que de forma sucinta,
na identificação do papel de cada uma delas:
1. O Sr. WALTER FARIA, CPF no 733.979.898-68, era o responsável pelo comando
do Grupo Petrópolis (CERVEJARIA PETRÓPOLIS, CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA.,
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. e BARLEY MALTING); era o Presidente da
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; tinha um
patrimônio incompativelmente inferior ao esperado; era Sócio-Gerente da
empresa DBTS – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA; teve

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
3
participação societária na empresa SAMBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.;
fazia parte do quadro societário da empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA
& COMÉRCIO LTDA.; era o único Conselheiro da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas; e, ainda, se
identificou como Sócio-Administrador das empresas COL - CENTRO OESTE
LOGÍSTICA LTDA e ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA, e como Diretor-Presidente da empresa GP PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A;
2. O Sr. LUIZ CARLOS FACCIN, CPF no 255.220.000-15, participava da articulação
do Grupo Petrópolis; era Sócio-Administrador da empresa BARLEY MALTING; era
Sócio-Diretor e assinava faturas comerciais em nome da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP, localizada na Inglaterra; era Sócio da IRMÃOS FACCIN
TRANSPORTES LTDA.; era vinculado à empresa COOPERATIVA AGRÁRIA
AGROINDUSTRIAL; era representante e realizava pagamentos em nome da
empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; era Sócio e
representante da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD; formalizou
o pedido de habilitação para operar no comércio exterior da empresa BARLEY
MALTING; foi identificado publicamente como sendo Diretor do Grupo Petrópolis;
era Gerente da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME; era
administrador da empresa IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS;
e, juntamente com sua esposa, alugou, em seu nome, imóvel que apenas seis
meses depois seria ocupado pela empresa BARLEY MALTING;
3. O Sr. PAULO AUGUSTO STENGHEL, CPF no 107.091.208-50, participava da
articulação do Grupo Petrópolis; foi identificado publicamente como sendo
vinculado à empresa BARLEY MALTING; era Diretor e assinava faturas comerciais
da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; era vinculado e foi
identificado publicamente como sendo funcionário da empresa COOPERATIVA
AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL; e foi procurador plenipotenciário do Sr. LUIZ CARLOS;
4. O Sr. ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES, CPF no 025.953.148-07, era Sócio-
Administrador da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.; participava da articulação do Grupo Petrópolis; era proprietário e
Administrador da empresa COL – CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA.; era Sócio-
Administrador das empresas LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO &
LOGÍSTICA
LTDA,
MAJESTIC
FUNILARIA
E
PINTURA
LTDA.,
CADPARK
PARTICIPAÇÕES LTDA., INEPARK S.A., FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA., PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.,
CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, ELBIM&C INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS
CRP LTDA., E-OURO FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA. e
IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.; era responsável pela administração das
empresas periféricas do Grupo Petrópolis; teve discrepâncias no perfil de
rendimentos recebidos; era Administrador das empresas PRAIAMARES INDÚSTRIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e INDÚSTRIA,COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
4
PRAIAMAR; era Administrador da empresa PRAIAMAR LLP localizada na Inglaterra;
juntamente com sua esposa LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES, CPF no
080.658.798-96, era fiador no contrato de locação de imóvel assinado pelo Sr.
LUIZ CARLOS e esposa; e era administrador da empresa ADNA 2004 DISTRIBUIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.;
5. Os Srs. AGOSTINHO GOMES DA SILVA, CPF no 888.022.218-04, ALTAIR ROBERTO
DE SOUZA TOLEDO, CPF no 889.399.288-49, PAULO SANCHES CAMPOI, CPF no
470.761.358-68, CLEBER DA SILVA FARIA, CPF no 087.854.918-88, era Diretores ou
Conselheiros da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
6. O Sr. DIRCEU BISPO, CPF no 261.354.728-60, era funcionário da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e inspecionou obras de interesse da empresa BARLEY
MALTING; e, posteriormente, foi contratado pela empresa BARLEY MALTING;
7. A Sra. ANTONIA RAMOS FONTES, CPF no 046.962.098-65, era mãe do Sr.
ROBERTO LUIS; e era Sócia da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
8. O Sr. ALEXANDRE BRANCO, CPF no 030.761.348-84, foi Sócio da empresa
MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.;
9. O Sr. AMARILDO ALMENDRO, CPF no 031.043.788-19, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e LEYROZ
DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
10. O Sr. AGUIAR DAVID DE AGUIAR, CPF no 079.174.436-12, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA. e LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA
COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
11. O Sr. CÁSSIO ANTONIO LISBOA, CPF no 277.770.718-90, foi vinculado às
empresas E-OURO FOMENTO LTDA. e LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO &
LOGÍSTICA LTDA;
12. O Sr. EBENILSON DOS SANTOS, CPF no 164.209.618-07, contador das empresas
SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME e IMCOPA INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS, teve como principal fonte pagadora a empresa
CARGILL AGRÍCOLA S/A;
13. A Sra. PERPÉTUA APARECIDA ALVES BONFIN, CPF no 056.172.628-07,
funcionária da empresa ADNA 2004 DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA., era fiadora no contrato de locação de imóvel assinado pelo Sr. LUIZ
CARLOS e esposa;
14. A empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ no
00.851.567/0001-71, também teria ocultado a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS
em operações de importação e teria descumprido as determinações das
Instruções Normativas (IN) SRF no 225/2002 e no 634/2006, fatos que estão sendo
tratados em processo diverso deste; arrendou à empresa BARLEY MALTING

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
5
direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em
Arraial do Cabo-RJ, bem como área onde se encontram instalados equipamentos
necessários ao embarque de malte, cevada, lúpulo e outros produtos; tinha a
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em seu quadro
societário; era ligada ao Grupo Petrópolis; celebrou contratos de compra e venda
de malte e de locação de equipamentos industriais (linhas de envase) com a
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; não industrializava ou envasava cervejas;
através do Sr. ROBERTO LUIS, confirmou que “a importação se dava a partir da
colocação de pedidos por parte de CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que estes pedidos
eram importados por PRAIAMAR ao longo do tempo, e destinados à CERVEJARIA
PETRÓPOLIS (...) que a importação somente era realizada a partir da existência de
pedido” e que “quando da liquidação do câmbio, PRAIAMAR liquidava seus
compromissos conforme a sua conveniência”; não era produtora de malte;
registrou todas suas DI, entre agosto/2006 e janeiro/2009, como sendo
importações diretas; juntamente com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS,
recebeu a quase totalidade das mercadorias importadas pela empresa BARLEY
MALTING e transferiu recursos para liquidação dos respectivos contratos de
câmbio; enviou, de forma dissimulada, recursos ao exterior; fazia parte do Grupo
Petrópolis; era titular das linhas telefônicas indicadas pela empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; relativamente ao estabelecimento 0009, estava localizada no
mesmo endereço de estabelecimento produtivo do Grupo Petrópolis; fez
depósitos em conta corrente da empresa BARLEY MALTING para posterior
aplicação financeira; deixou de importar malte por desinteresse econômico e
passou a adquiri-lo da empresa BARLEY MALTING; relativamente ao
estabelecimento 0017, estava localizada na sala ao lado do estabelecimento 0006
da empresa COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA; relativamente ao
estabelecimento 0027, estava localizada no mesmo endereço do estabelecimento
0001 da empresa COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA; tinha participação
societária na empresa EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA.; teve a empresa
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA em seu quadro
societário; era proprietária de caminhões utilizados pela empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS em operações transporte declaradas como tendo sido realizadas pela
mesma; importou equipamentos industriais declaradamente destinados a
consumo próprio e locados à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, posteriormente à
assinatura do respectivo contrato; teria tido seu nome derivado da subsidiária
canadense da empresa estrangeira CARGILL S.A.C.I., a empresa PRAIRIE MALT;
tinha a empresa estrangeira CARGILL
S.A.C.I. como seu principal fornecedor de malte; originalmente, tinha como
principal atividade o transporte rodoviário de cargas; teve patrimônio líquido
negativo entre 2008 e 2010; tinha o Sr. ROBERTO LUIS, nuclearmente, como
membro do quadro societário, e, de uma forma mais dinâmica, a mãe de o Sr.
ROBERTO LUIS, as empresas ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CADNELL
COMPANY
SA,
CADPARK
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
FGJ
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
E-OURO
FOMENTO
LTDA.,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
6
PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., e
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA; era a principal fonte
pagadora do Sr. ROBERTO LUIS; apesar de ter sido uma empresa dedicada a
industrialização, comercialização e distribuição de produtos e mercadorias, das
despesas envolvidas e do impacto na carteira de clientes e no quadro de
funcionários, mudou as instalações da mesma constantemente, de Recife-PE, para
Jaboatão dos Guararapes-PE, para Recife-PE, para Boituva-SP, para um segundo
endereço em Boituva-SP, para Rio de Janeiro-RJ, para Duque de Caxias-RJ, para
Rio de Janeiro-RJ, para um terceiro endereço em Rio de Janeiro-RJ e para Duque
de Caxias-RJ; relativamente a seu estabelecimento matriz, compartilhou do
mesmo endereço de diversas empresas administradas pelo Sr. ROBERTO LUIS,
estabelecimento 0052 da mesma, CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO, ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., IMAPI INDÚSTRIA &
COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA. e
PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.; relativamente a seu estabelecimento
matriz, alugou o imóvel a sua Sócia majoritária, a empresa EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA.; utilizou-se de instalações e mão-de-obra de empresas que, em
tese, eram seus concorrentes; não informou adequadamente, quando
questionada, a respeito de seus funcionários, e foi constatado, posteriormente,
que os mesmos estavam vinculados a outras empresas administradas pelo Sr.
ROBERTO LUIS; emitia notas fiscais de saída relativas a cervejas, refrigerantes e
mobiliário promocional de marcas vinculadas à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
depois que cedeu lugar à empresa BARLEY MALTING como fornecedora de malte
às empresas do Grupo Petrópolis, voltou-se à importação e fornecimento de
equipamentos, embalagens e rótulos a empresas do grupo empresarial; entregou,
repentinamente, à empresa BARLEY MALTING, sua estrutura operacional
necessária às operações de importação, sua carteira de clientes e a empresa
transportadora até então utilizada, a empresa IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES
LTDA.; relativamente ao seu estabelecimento 0027, apesar de nunca ter
importado malte, incluiu, num relatório de 2010 de sua lavra, a empresa BARLEY
MALTING como um de seus principais clientes; num lançamento contábil de
aproximadamente R$ 14.000.000,00, eliminou as dívidas da empresa BARLEY
MALTING com supostas aquisições de malte junto a si; não conseguiu explicar a
origem do malte supostamente vendido à empresa BARLEY MALTING; firmou um
acordo extrajudicial para receber um desconto de aproximadamente 25% dos
cerca de R$ 26.000.000,00 em dívidas junto à empresa BARLEY MALTING, apesar
de seu endividamento crônico; foi representada pelo Sr. LUIZ CARLOS numa
compra junto à empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO; manteve contato
com
a empresa responsável pela construção dos equipamentos, mesmo após a
assinatura do contrato de arrendamento à empresa BARLEY MALTING do direito
de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial
do Cabo-RJ; estabeleceu uma atípica hierarquia entre empresas na confecção do
contrato de arrendamento do direito de utilização de infraestrutura portuária

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
7
marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ; por volta de vinte meses
após a assinatura do contrato de arrendamento do direito de utilização de
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ,
vendeu os equipamentos à empresa BARLEY MALTING por aproximadamente 16%
de seu custo de aquisição; e apresentou irregularidade nos preços de revenda de
malte à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, em especial, ao cotejá-los com os
valores pagos na aquisição à empresa BARLEY MALTING;
15. A empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no
04.935.323/0001-28, figurou no quadro societário da empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; aportou recursos nas empresas
estrangeiras ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD e CADNELL COMPANY SA; era uma
sociedade gestora de participações sociais de instituições financeiras; vinha
apresentando, consecutivamente, prejuízos acumulados; e, através da empresa
estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, fez os aportes financeiros iniciais na
empresa BARLEY MALTING;
16. A empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, então localizada nas
Ilhas Virgens Britânicas, juntamente com o Sr. LUIZ CARLOS, constituiu a empresa
BARLEY MALTING e a empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; as Ilhas
Virgens Britânicas, de acordo com a IN RFB no 1.037/2010, era considerado um
país com tributação favorecida e regime fiscal privilegiado; e estava constituída no
escritório de advocacia e incorporações societárias SUCRE & SUCRE TRUST
LIMITED;
17. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA., CNPJ no 04.469.628/0001-91,
adquiriu malte das empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; era considerada como parte do Grupo
Petrópolis; e aportou recursos em conta corrente da empresa BARLEY MALTING
objetivando liquidação de contrato de câmbio;
18. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA., CNPJ no
08.415.791/0001-22, adquiriu malte das empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e era considerada como parte do
Grupo Petrópolis;
19. A empresa COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA., CNPJ no10.307.895/0006-70,
possuía diversos veículos à disposição do Grupo Petrópolis;
20. A empresa EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., CNPJ no 08.545.763/0001-
20, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA., PARTICIPAÇÕES
ADM FOMENPAR LTDA., PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.; IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e
ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; era constituída pelas empresas LEYROZ
DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA e PRAIAMARES INDÚSTRIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.; e era a titular de número telefônico à
disposição da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
8
21. A empresa LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
no 06.958.578/0001-31, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA
LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA. e PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.; tinha seu quadro societário composto por o Sr. ROBERTO LUIS e a empresa
MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras
empresas do Grupo Petrópolis;
22. A empresa PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,
CNPJ no 37.300.332/0001-00, era sócia da empresa EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA.; compartilhou seu endereço com as empresas LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA e MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA
LTDA.; e era sócia das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e CONTROL-
LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
23. A empresa IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 00.966.468/0001-
35, foi identificada como sendo responsável pela logística de transporte de
mercadorias do Grupo Petrópolis; e foi transportador exclusivo de malte para a
empresa BARLEY MALTING;
24. A empresa CADNELL COMPANY SA, CNPJ no 06.014.422/0001-00, substituiu a
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle
acionário da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
relativamente ao comando da mesma, era sediada na República Oriental do
Uruguai; contava com recursos provenientes da empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; tinha participação societária na
empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA.; e compartilhava do mesmo endereço
no exterior que a empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND;
25. A empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 07.786.995/0001-07,
sucedeu a empresa CADNELL COMPANY SA no quadro societário da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
26. A empresa INEPARK S.A., CPNJ no 05.968.924/0001-08, juntamente com a
empresa CADNELL COMPANY SA, substituiu a empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e relativamente ao
comando da mesma, era sediada no exterior;
27. A empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ no
00.435.135/0001-80, substituiu a empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no
quadro societário da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.; e era constituída pelas participações acionárias de o Sr. ROBERTO LUIS e a
empresa CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
28. A empresa CEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no 04.586.935/0001-
52, passou a ocupar o endereço da empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
9
REPRESENTAÇÕES LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo
Petrópolis;
29. A empresa E-OURO FOMENTO LTDA., CNPJ no 08.679.153/0001-19,
juntamente com a empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
substituiu a empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da
empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; possuía
participação societária na empresa CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO; teve quadro societário constituído por o Sr. ROBERTO LUIS e pela
empresa PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.; e cedeu mão-de-obra para
outras empresas do Grupo Petrópolis;
30. A empresa PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., CNPJ no 11.181.150/0001-
65, substituiu a empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. no
quadro societário da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.;
31. A empresa PRAIAMAR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP – LLP, então localizada
na Inglaterra, ocupava o mesmo endereço da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL
LLP; foi declarada como exportadora em algumas operações da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e tinha como
responsável legal o Sr. ROBERTO LUIS;
32.
A
empresa
ELBIM&C
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.,
CNPJ no
07.148.127/0001-00, cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo
Petrópolis;
33. A empresa IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 08.934.181/0001-
35, apesar de não possuir veículos de transporte de mercadorias em seu nome,
possuía uma frota disponível para atender empresas do Grupo Petrópolis;
34. A empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., CNPJ no 08.597.036/0001-70,
cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
35. A empresa COTRALDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no
03.053.838/0001-31, relativamente a seu estabelecimento matriz, ocupava o
mesmo endereço do estabelecimento 0002 da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. e, relativamente a seu estabelecimento 0019, o
mesmo endereço da matriz da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e possuía participação societária nas empresas DBTS-
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA e SAMBEER DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS LTDA., ambas com participação societária do Sr. WALTER FARIA;
36. A empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA, CNPJ no
09.169.096/0001-90,
adquiriu
mercadorias,
personalizadas
com
marcas
vinculadas ao Grupo Petrópolis, importadas pela empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. que foram declaradas como sendo operações
de comércio exterior próprias; compartilha o mesmo endereço do
estabelecimento da PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
10
responsável pela referenciada operação de importação; industrializava mobiliário
promocional, banners, porta-garrafas, faixas e bobinas de enfeite de marcas do
Grupo Petrópolis; e tem a empresa ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e o Sr. WALTER FARIA em seu quadro societário;
37. A empresa SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no
10.190.520/0001-68, financiou importações declaradas como próprias da
empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ao transferir
recursos para liquidar contratos de câmbio; tinha a empresa INTERNATIONAL
PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA como única sócia; nunca foi habilitada
para operar no comércio exterior; e compartilhava seu endereço com a empresa
INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA e o estabelecimento
0047 da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
38. A empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ no
81.072.399/0002-07, que já havia prestado serviços para a empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., ao assinar contrato com a empresa
BARLEY MALTING informou que “continuaria” prestando seus serviços como
anteriormente e que cobraria multa da empresa “PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.” em caso de descumprimento de particular
cláusula contratual;
39. A empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME, CNPJ no
03.862.106/0001-92, compartilhava o mesmo endereço com o estabelecimento
0003 da empresa BARLEY MALTING; tinha a empresa IMCOPA INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS em seu quadro societário; e tinha o mesmo contador
da empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A;
40. A empresa IMCOPA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A,
CNPJ no 78.571.411/0009-81, compartilhava o mesmo endereço com o
estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING;
41. A empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, CNPJ no 60.498.706/0001-57, era a
principal fonte pagadora do contador da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E
EXPORTADORA LTDA-ME;
42. A empresa CARGILL S.A.C.I., então localizada na República Argentina, declarou
que duplicaria sua capacidade produtiva para garantir o fornecimento de insumos
às empresas do Grupo Petrópolis; referiu-se à empresa BARLEY MALTING como
sendo subsidiária do Grupo Petrópolis; e foi o fornecedor tanto da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., como da empresa
BARLEY MALTING;
43. A empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND, então localizada na República
Oriental do Uruguai, substituiu a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD. no
quadro societário da empresa BARLEY MALTING; e compartilhava o mesmo
endereço da empresa CADNELL COMPANY SA; e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
11
44. A empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP, então sediada na Inglaterra, foi
indicada pela empresa BARLEY MALTING como sendo o exportador nas operações
de interesse; e não era tributada na Inglaterra, por sua forma de constituição e
pela natureza das operações conduzidas.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, arcabouço fático e os fundamentos
jurídicos apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o
lançamento, na forma constante do AI de interesse e de seus suplementos:
1. Explicou-se que a multa substitutiva de perdimento foi lavrada em
cumprimento às orientações contidas no Acórdão no 3401-003.293 – 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); e que, no respectivo julgamento
administrativo, Processo no 10074.721487/2012-08, o crédito tributário, lá
discutido, foi exonerado por vício formal de sujeição passiva solidária;
2. Tratou-se do histórico da ação fiscal, através dos Registros de Procedimentos
Fiscais no 0715400-2011-01182-1, no 0715400-2011-01212-1 e no 0715400-2012-
00780-0; da gênese do interesse fiscal nas operações da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS, através de indícios obtidos no âmbito da Operação Vulcano, em
especial, aqueles relacionados às empresas BARLEY MALTING, ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD,
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. e ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; das providências tomadas decorrentes dos achados da
Operação Vulcano, em especial, aquelas desenvolvidas no âmbito dos Processos
no 10074.001034/2010-91, no 10074.001695/2010-17, no 10730.003034/2011-26
e no 10074.721487/2012-08; dos aspectos caracterizadores da ocultação da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS pela empresa BARLEY MALTING em operações
de importação, consignados nos Processos no 10730.003034/2011-26 e no
10074.721487/2012-08 (ver item 3 a seguir); da ocorrência da cessão de nome
nas operações de comércio exterior de interesse por parte da empresa BARLEY
MALTING, matéria tratada nos Processos no 10730.003034/2011-26 e no
10730.722104/2012-20; da necessidade de aplicação da multa substitutiva de
perdimento às empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY MALTING, prevista
no inciso V e § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, dada a perecibilidade
da mercadoria de interesse e o tempo já transcorrido entre sua importação e a
realização da fiscalização, matéria tratada nos Processos no 10907-720.350/2012-
88 e no 10074.721487/2012-08 (ver item 4 adiante); da necessidade de aplicação
da multa por diferença entre o preço declarado e o arbitrado, conforme previsto
no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001; do fato de que as empresas
BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
eram parte do Grupo Petrópolis e, consequentemente, controladas pela empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS; e da ocorrência de crime de lavagem de valores, com a
participação dos Srs. WALTER, LUIZ CARLOS, PAULO AUGUSTO e ROBERTO LUIS;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
12
3. Destacaram-se os seguintes elementos caracterizadores da conduta imputada
às empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY MALTING: “a) reduzido quadro de
funcionários e baixos valores das contas de luz e telefone; b) informação do sócio-
diretor de que os altos valores transacionados (operação comercial) foram
efetivados, normalmente, através de contatos telefônicos; c) não apresentação de
documentos formais em quantidade razoável que caracterizasse as negociações
comerciais entre fornecedores e clientes, levando-se em conta as inúmeras
aquisições realizadas no comércio exterior e as supostas vendas observadas no
mercado interno; d) nos documentos apresentados, ficou caracterizado que
BARLEY realizou saída das mercadorias em sua quase totalidade para CERVEJARIA
PETRÓPOLIS S/A e PRAIAMAR, e, finalmente, e) a existência de documentos que
comprovam as transferências bancárias (TEDs) realizadas pela CERVEJARIA
PETRÓPOLIS S/A e PRAIAMAR em favor da BARLEY, exatamente nos períodos
próximos ao fechamento dos contratos de câmbio para pagamento das
importações”;
4. Ressaltou-se que além da ocultação caracterizada pelo modo de operação das
empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY MALTING em operações de
importação, foi detectada a ocorrência de superfaturamento nas mesmas
operações; e que este superfaturamento objetivava enviar recursos financeiros ao
exterior de forma irregular;
5. Debruçou-se sobre a legislação pertinente à matéria, IN SRF no 228/2002 e no
1.037/2010, Portaria MF no 350/2002, Lei no 9.613/1998, Decreto-Lei no
2.848/1940, Código Penal (CP), e Lei no 9.430/1996; sobre a Exposição de Motivos
(EM) da Lei no 9.613/1997, EM no 692/MJ; sobre os ilícitos de lavagem de valores,
contrabando e descaminho; sobre as etapas da prática da lavagem de valores;
sobre os métodos para ocultar-se a origem ilícita de recursos; e sobre a tributação
favorecida e o regime fiscal privilegiado adotado por alguns países;
6. Apresentaram-se detalhes a respeito do Grupo Petrópolis, em especial, as
principais pessoas jurídicas e pessoas físicas e como se davam as movimentações
econômico-financeiras; as empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. dentre as empresas periféricas, responsáveis
por importar e distribuir produtos; como a blindagem patrimonial e a lavagem de
valores eram operadas, através de aportes de capital societário, importações,
vendas simuladas e movimentações econômico-financeiras; e os Srs. WALTER
FARIA, LUIZ CARLOS, PAULO AUGUSTO e ROBERTO LUIS como peças-chave do
Grupo;
7. Expuseram-se informações a respeito da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS e,
em especial, seus laços com a empresa BARLEY MALTING (ver item 8 a seguir);
incongruências
nas
informações
institucionais
prestadas
pela
empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS, que se prestam a confirmar a empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. como sendo parte do Grupo
Petrópolis; informações a respeito do superfaturamento nas aquisições da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
13
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS junto à empresa BARLEY MALTING, em valores
transferidos à empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP (ver itens 14 a 18 adiante);
aspectos da blindagem patrimonial promovida pelo modo de operação do Grupo
Petrópolis, relativamente a veículos, máquinas industriais e instalações (em
especial, o direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ); aspectos relacionais das pessoas-chave do
Grupo Petrópolis (em especial, os Srs. PAULO AUGUSTO e LUIZ CARLOS);
8. Indicou-se que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, ao ser instada a apresentar
comprovação das aquisições no mercado interno (documentação de tratativas
prévias, modo de contratação e efetivas aquisições) junto à empresa BARLEY
MALTING, apesar de ser o Sócio majoritário declarado de todas as demais
empresas do Grupo Petrópolis, preferiu responder, de forma lacônica e sinuosa,
que “propriamente não adquire malte” e “se trata apenas de escritório
administrativo da empresa”; e que diante deste posicionamento, não restaram
inteiramente explicados os depósitos de aproximadamente R$ 20.000.000,00
feitos à empresa BARLEY MALTING (ver item 9 a seguir);
9. Explanou-se que não apenas a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, mas também
outras empresas do Grupo Petrópolis, fizeram depósitos nas contas correntes da
empresa BARLEY MALTING; que os valores depositados eram destinados a
investimentos financeiros e, posteriormente, eram utilizados para liquidar
contratos de câmbio; e que tal modo de movimentação financeira específico
caracterizava etapas de layering, como definido pelo Conselho de Controle das
Atividades Financeiras (Coaf), e apresentaram-se exemplos;
10. Evidenciaram-se informações a respeito da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. (origem do nome, evolução do quadro
societário, mudanças de localização, falta de autonomia operacional, atuação do
Sr. LUIZ CARLOS, principais clientes, inusitadas operações de venda de malte à
empresa BARLEY MALTING e anormal acordo extrajudicial de perdão de dívidas
proposto pela empresa BARLEY MALTING);
11. Revelou-se que a empresa BARLEY MALTING foi constituída em 2007 com
patrimônio líquido da ordem das dezenas de milhões de reais e que no ano
seguinte já amargava um patrimônio líquido negativo da mesma ordem; que
possuía dois estabelecimentos que atuavam no comércio exterior, 0001, em
Arraial do Cabo-RJ, e 0003, em Paranaguá-PR; que seu quadro societário mais
recente, à época, contava com o Sr. LUIZ CARLOS e a empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD; que a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP era o
exportador quase exclusivo de todo o malte importado; que os Srs. PAULO
AUGUSTO e LUIZ CARLOS participaram do quadro societário da empresa
ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; que foi declarado que o capital social da empresa
BARLEY MALTING de R$ 10.000.000,00 foi integralizado em moeda corrente na
constituição da mesma, mas que, aproximadamente dois meses depois, retificou-
se a cláusula pertinente para permitir que os sócios o integralizassem até o fim de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
14
2010 (ver item 12 a seguir); que a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD tinha o
Sr. WALTER como único Conselheiro da mesma; que os recursos da empresa
ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD foram remetidos pela empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; que recursos foram remetidos da
empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD para a empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; que o Exportador e o Importador, nas operações de
importação de interesse, tiveram as mesmas pessoas em seus quadros societários
iniciais; que a empresa BARLEY MALTING, desde o início, operou no comércio
exterior em escalas incompatíveis com sua capacidade de assunção de riscos
negociais e de armazenagem (ver item 13 adiante);
12. Concluiu-se que a empresa BARLEY MALTING não possuía a totalidade dos
recursos declarados por si no processo de habilitação para operar no comércio
exterior; e que a origem do capital para a constituição do Exportador e
Importador, nas operações de importação de interesse, foi a mesma;
13. Esclareceu-se que a empresa BARLEY MALTING foi constituída e, apenas três
meses depois, requereu sua habilitação para operar no comércio exterior; que o
Exportador, nas operações de importação de interesse, era contemporâneo da
empresa BARLEY MALTING; que a matriz da empresa BARLEY MALTING se resumia
a uma sala de vinte e sete metros quadrados; que a empresa BARLEY MALTING
não possuía nenhum funcionário informado em sistemas informatizados do
Governo Federal, apesar de a mesma ter indicado oito funcionários no processo
de habilitação para operar no comércio exterior; que não seria possível aos oito
funcionários, simultaneamente, instalarem-se na matriz da empresa BARLEY
MALTING; que, em diligência ao estabelecimento matriz da empresa BARLEY
MALTING, não foram encontrados quaisquer funcionários; que tiveram que ser
feitas dez tentativas de entrega de três Termos fiscais no estabelecimento matriz
da empresa BARLEY MALTING pois não havia funcionários para recebê-los; que
apenas na infraestrutura portuária marítima e terrestre de Arraial do Cabo-RJ
(que não se constituía estabelecimento da empresa) foi possível encontrar
representante da empresa BARLEY MALTING; que o atrás referenciado
representante da empresa BARLEY MALTING, Sr. DIRCEU, era, na verdade,
funcionário da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., mesmo após a assinatura do
contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima e terrestre de
Arraial do Cabo-RJ, permaneceu a influenciar em serviços conduzidos na mesma;
que a empresa BARLEY MALTING submeteu-se a exigências contratuais existentes
tipicamente entre empresas vinculadas; que, à exceção do mês de fevereiro/2009,
não há registros contábeis adequados dos pagamentos do arrendamento
infraestrutura portuária marítima e terrestre de Arraial do Cabo-RJ; que a
empresa BARLEY MALTING utilizou-se de uma conta contábil inusitada,
“Transferência de Numerários”, para registrar, de forma genérica, o fluxo de
recursos da mesma; que a empresa BARLEY MALTING registrou a aquisição da
infraestrutura antes arrendada por pouco mais de 16% de seu valor, após vinte

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
15
meses da assinatura do respectivo contrato; que, além da agregação de contas já
apontada, foi registrado saldo credor na conta “Caixa” da empresa BARLEY
MALTING; que o fato do Sr. LUIZ CARLOS, simultaneamente, ser Sócio das
empresas Exportadora e Importadora caracterizou a hipótese de vinculação
prevista no § 4o do Artigo 15 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (AVA GATT) 1994; que notícias divulgadas
em veículos de informação vincularam a infraestrutura portuária marítima e
terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ ao Grupo Petrópolis e identificaram a
empresa BARLEY MALTING como sendo uma subsidiária do Grupo Petrópolis; que
o estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING estava localizado num
endereço “bastante modesto”, que não permitiria à mesma exercer suas
atividades a contento, e, além do mais, o endereço era, à época, ocupado por um
restaurante popular; que o contrato firmado com a empresa CENTRO SUL
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. sugeriu que a empresa BARLEY MALTING
representava a continuidade das operações da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; que o beneficiamento de uma mercadoria
importada não descaracterizava uma encomenda predeterminada; que as
supostas vendas de malte pela empresa BARLEY MALTING às empresas do Grupo
Petrópolis foram feitas da forma como a mercadoria de interesse tivesse sido
originalmente adquirida no exterior, e os Códigos Fiscais de Operações e
Prestações adotados pela empresa BARLEY MALTING comprovaram tal fato; que
as supostas vendas de malte pela empresa BARLEY MALTING feitas quase
exclusivas ao Grupo Petrópolis não davam margem à existência de “empresas
diversas” ou “clientes”; que a existência de uma multiplicidade de clientes não
descaracterizava uma encomenda predeterminada; e que o imóvel no qual viria a
ser instalado o estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING foi alugado
seis meses antes da formalização da filial, e os locatários e fiadores foram os Srs.
LUIZ CARLOS e ROBERTO LUIS e esposas, além de uma funcionária de uma das
empresas administradas pelo Sr. ROBERTO LUIS;
14. Colocou-se que era importante distinguir recursos próprios da empresa
BARLEY MALTING daqueles que apenas transitaram por suas contas; que o
momento da análise da origem dos recursos utilizados numa determinada
operação deve ser antes da liquidação do respectivo contrato de câmbio e não
após o recebimento pela suposta venda realizada no mercado interno; que o
capital inicialmente aportado na empresa BARLEY MALTING adveio da empresa
ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, através da empresa
ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD; e que a ocultação do real interessado na operação de
importação não dependeu da utilização de seus recursos na respectiva transação;
15. Apontou-se que era inusitado um grande grupo empresarial (Grupo
Petrópolis) firmar um contrato de compra e venda com uma empresa
desconhecida com apenas dois meses de existência à época (BARLEY MALTING);
que o referenciado contrato de compra e venda serviu para impulsionar a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
16
concessão da habilitação para operar no comércio exterior da empresa BARLEY
MALTING; que a existência do contrato respaldou as importações da empresa
BARLEY MALTING, realizadas para atender as necessidades de a empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que algumas cláusulas contratuais deixavam claro que a
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS objetivava adquirir malte importado; que o Sr.
LUIZ CARLOS assinou o contrato e, posteriormente, também assinou as primeiras
faturas comercias do Exportador do malte; que a empresa BARLEY MALTING, no
processo de habilitação para operar no comércio exterior, informou que o malte
importado já tinha como destinação certa a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, e
que seu cliente já havia adiantado os valores referentes ao fornecimento do
período janeiro a junho/2008; que o Sr. LUIZ CARLOS confirmou a informação a
respeito do adiantamento feito por a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que era
inusitado um grande grupo empresarial (Grupo Petrópolis) adiantar vultosos
recursos a uma empresa desconhecida com apenas dois meses de existência à
época (BARLEY MALTING); que os valores adiantados foram superiores aos
efetivamente executados, em aproximadamente R$ 24.000.000,00; que a situação
descrita se amolda àquela de importações realizadas para atender a
encomendante predeterminado; que não foi atendida a cláusula de vinculação
existente na IN SRF no 634/2006; que, de acordo com as disposições da IN SRF no
634/2006 e da Lei no 11.281/2006, as operações de importação de interesse
foram presumidas como tendo sido por conta e ordem de terceiros; que,
maciçamente, o malte importado era produzido pela empresa CARGILL S.A.C.I. e
exportado pela empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; que o Sr. LUIZ CARLOS
não relatou a verdade ao informar que negociava preços no exterior pois ele
mesmo assinava as faturas comerciais do Exportador; e que era inusitado que um
Exportador (ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP) livremente concedesse prazo para
que um Importador (BARLEY MALTING) se aproveitasse de um melhor momento
relativamente ao câmbio, para que saldasse suas dívidas;
16. Reforçou-se a condição dos Srs. LUIZ CARLOS e PAULO AUGUSTO identificada
no § 4o do Artigo 15 do AVA GATT 1994; e a existência da procuração
plenipotenciária; e a constituição das empresas BARLEY MALTING e ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP;
17. Sublinhou-se que, diante da ocorrência de fraude nas operações de
importação de interesse, os métodos de valoração consignados no AVA GATT
1994 eram inaplicáveis, por determinação da IN SRF no 327/2003; que a
vinculação entre as empresas BARLEY MALTING e ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP
não restou declarada nas DI de interesse, conforme disposição da IN SRF no
680/2006; que a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
era devida; que os reais valores das transações comerciais tornaram-se
conhecidos devido às informações prestadas no âmbito do sistema informatizado
Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (Indira); que, das
informações obtidas no sistema Indira, os valores declarados pela empresa
BARLEY MALTING eram “muito superiores” aos declarados pela empresa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
17
ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; que as operações foram identificadas no sistema
Indira mediante confirmação de dados relativos a classificação da mercadoria,
peso líquido, local de embarque, local de desembarque e embarcação; que os
envios dos recursos que ultrapassaram o valor das transações configurou crime de
lavagem de valores, conforme preconizado na Lei no 9.613/1998 e no CP; e a
necessidade de aplicação da multa por diferença entre o preço declarado e o
arbitrado, como estabelecido na Medida Provisória no 2.158-35/2001;
18. Enfatizou-se que o modo de operação do Grupo Petrópolis não se regia pelas
práticas do capitalismo autêntico, mas por práticas que objetivavam o envio
fraudulento de valores ao exterior e a majoração do custo das mercadorias
vendidas; e que havia flutuações inusitadas nos preços adotados nas supostas
vendas;
19. Aclarou-se que o modo de operação do Grupo Petrópolis, além das infrações
já identificadas, através da realização de operações de importação fraudulentas,
subtraiu da Aduana brasileira a possibilidade de aplicar controles sobre as
mesmas; que a informação prestada pelo Sr. LUIZ CARLOS, de que a empresa
ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP concedia prazo para que a empresa BARLEY
MALTING liquidasse os respectivos contratos de câmbio no momento que
desejasse, dificultou a elaboração de fluxos de pagamentos precisos; que os
depósitos diários das empresas do Grupo Petrópolis nas contas correntes da
empresa BARLEY MALTING também dificultaram o adequado rastreamento do
fluxo financeiro entre as empresas; o modo como os recursos financeiros
circularam pelas principais empresas do Grupo Petrópolis, em especial aquelas
situadas em paraísos fiscais; que os encargos aduaneiros majorados pelo
superfaturamento foram mitigados pelo benefício tributário inerente ao
Mercosul; que o contrato de compra e venda de malte firmado entre as empresas
BARLEY MALTING e CERVEJARIA PETRÓPOLIS demonstrou que as operações de
importação foram realizados para atender a encomendante predeterminado; que
os requisitos da IN SRF no 634/2006 não foram atendidos pelas Interessadas neste
Processo e que esta inobservância acarretou na presunção legal de que as
operações de importação ocorreram por conta e ordem de terceiros; que, nos
termos da Lei no 11.281/2006 e da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o real
adquirente foi considerado solidariamente responsável pelo crédito tributário
neste Processo; que a conduta das Interessadas neste Processo incidiram na
hipótese do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976; e que a Lei no
5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN), tratava da definição de
contribuinte, de responsável e de solidariedade;
20. Apresentou-se o Demonstrativo de Apuração; e
21. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos da Portaria MF no
531/1993; do Decreto no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); do
Decreto-Lei no 1.455/1976; da Lei no 10.833/2003; e do Decreto no 6.759/2009,
Regulamento Aduaneiro (RA).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
18
Sempre que possível, os argumentos de defesa semelhantes ou complementares,
apresentados pelas Impugnantes, serão tratados de forma conjunta.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pelas Impugnantes podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Argumentou-se que o presente lançamento não poderia ter sido feito, posto
que já teria sido fulminado pela decadência;
2. Defendeu-se que a Fiscalização Aduaneira, ao lançar a multa substitutiva de
perdimento, teria ofendido o Princípio do Non Bis In Idem;
3. Alertou-se que as operações de importação de interesse não poderiam ser
objeto de nova ação fiscal;
4. Alegou-se que não haveria previsão legal de vício formal num lançamento na
legislação aduaneira;
5. Afirmou-se que o lançamento seria nulo por seu direito de defesa ter sido
violado;
6. Queixou-se pelo fato de a Fiscalização Aduaneira ter, supostamente, se
utilizado de documentos de origem estrangeira que não atenderiam às normais
legais;
7. Pontuou-se que a empresa BARLEY MALTING teria possuído recursos próprios
para realizar as operações de importação e que recursos não teriam sido
antecipados pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
8. Asseverou-se que a fraude, necessária a configurar a hipótese delitiva, não teria
sido comprovada;
9. Declarou-se que a Fiscalização Aduaneira não poderia ter, imotivadamente,
descaracterizado negócios privados da empresa BARLEY MALTING;
10. Expôs-se que o objetivo da norma seria coibir a cessão de nome e “não regular
atividade de empresa com dimensão de negócios como a” da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
11. Arrazoou-se que as atividades da empresa BARLEY MALTING seriam legitimas
e tipicamente empresariais;
12. Aduziu-se que a construção do modo de operação do Grupo Petrópolis,
relativamente a sua constituição, seria desencontrada e baseada em documentos
não-hábeis a respaldá-la; e que os sócios não teriam capacidade econômica de se
fazerem representar nas sociedades;
13. Mencionou-se que teria inexistido superfaturamento; que a forma
determinada em lei para esta apuração não teria sido observada pela Fiscalização
Aduaneira; e que como os valores seriam lícitos não estaria configurada a
hipótese de lavagem de valores;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
19
14. Relatou-se que o AI de interesse teria ferido os Princípios do Não-Confisco, da
Razoabilidade e da Livre Iniciativa; e que o montante total dos créditos tributários
estaria além das “possiblidades do administrado”;
15. Acusou-se que a Fiscalização Aduaneira teria agido com excesso de exação,
abuso de poder e desvio de finalidade; e que ainda teria “perseguido” a empresa
BARLEY MALTING;
16. Referiu-se que as alegações consignadas pela Fiscalização Aduaneira no AI de
interesse seriam inexatas e contraditórias; e que informações teriam sido trazidas
aos autos de forma parcial;
17. Asseverou-se que ambas impugnações teriam sido apresentadas de forma
tempestiva;
18. Contra-arrazoou-se que algumas das DI de interesse já teriam sido objeto de
outra autuação;
19. Argumentou-se que haveria decisões administrativas, em outros processos
administrativos, favoráveis às Interessadas neste Processo; que “a autoridade
inferior” deveria obedecer às “orientações superiores”; que os Processos no
10730.003034/2011-26, no 10730.722104/2012-20 e no 10907.720372/2012-48 já
teriam sido arquivados; que “o que ficou decidido no primeiro processo” deve ser
aplicado no presente Processo; e que as decisões administrativas de primeira e
segunda instâncias se colocariam como hierarquias superiores à Fiscalização
Aduaneira;
20. Solicitou-se que o presente Processo permanecesse sobrestado aguardando o
trânsito em julgado de um determinado processo judicial;
21. Defendeu-se que a empresa BARLEY MALTING já teria demonstrado “sua
idoneidade financeira, capacidade técnica e disponibilidade de recursos para
efetuar operações de importação própria” no curso de outras ações fiscais;
22. Alertou-se que todas as obrigações cambiais, tributárias e aduaneiras teriam
sido cumpridas pela empresa BARLEY MALTING; que o pagamento a maior de
tributos
afastaria a existência de dolo; e que a situação da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS seria regular perante a RFB;
23. Alegou-se que inexistiram provas das alegações feitas pela Fiscalização
Aduaneira;
24. Afirmou-se que o objeto social da empresa BARLEY MALTING “se materializa
em operações continuadas e sucessivas” e, como tal, a ação fiscal deveria recair
sobre sua atividade-fim e não sobre cada operação de importação; e que, se assim
não fosse, as decisões poderiam ser divergentes, conduzindo “ao caos e ao
paradoxo”;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
20
25. Queixou-se de que o lançamento feito através do AI de interesse apenas
poderia ter sido feito no âmbito do “Processo da primeira autuação”, uma vez que
este teria natureza complementar àquele;
26. Pontuou-se que o Carf já teria se posicionado quanto à competência da
Delegacia da Receita Federal (DRF) em Niterói-RJ para fiscalizar a empresa BARLEY
MALTING; que a Alfândega da Receita Federal (ALF) no Porto de Paranaguá teria
prejudicado “a competência outorgada” à Delegacia de Julgamento (DRJ) em
Niterói-RJ; e que para que a ALF no Porto de Paranaguá pudesse fiscalizar a
empresa BARLEY MALTING seria necessária autorização expressa;
27. Asseverou-se que a Fiscalização Aduaneira não verificou se as informações
relativas aos despachos de exportação estariam corretas; e que seria natural aos
intermediários no comércio exterior não praticar os mesmos preços dos
produtores de malte;
28. Declarou-se que este Julgador deveria obedecer ao Princípio da Unidade da
Prova;
29. Expôs-se que a Fiscalização Aduaneira, neste Processo, estaria atuando com
pretensões corregedora e corretiva, “desonrando” seus superiores diretos, ao
desrespeitar o Princípio da Hierarquia, e agindo de forma antiética; que apenas a
Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento original poderia revisá-lo; que não
seria possível revisar o lançamento anteriormente efetuado; e que nos Processos
no 10907.721957/2016-17, no 10907.721958/2016-53 e no 10907.721959/2016-
06 teria havido alteração do critério jurídico;
30. Arrazoou-se que as operações de importação se deram na modalidade direta;
que não estariam presentes os requisitos específicos de operações de importação
por conta e ordem de terceiros; que a empresa BARLEY MALTING teria se utilizado
de recursos próprios e assumido os riscos da operação; que a empresa BARLEY
MALTING teria realizado as aquisições no exterior; que a empresa BARLEY
MALTING possuiria capacidade financeira para realizar as operações de
importação de interesse; que a empresa BARLEY MALTING teria vendido malte
para outras empresas, além da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que o
“financiamento de prazo flutuante”, citado pela Fiscalização Aduaneira, seria, na
verdade, pagamentos por mercadorias vendidas; o Carf teria confirmado que a
empresa BARLEY MALTING se utilizou de recursos próprios nas operações de
importação de interesse; e que não houve indicação de apontamentos contábeis
demonstrando o adiantamento de recursos à empresa BARLEY MALTING;
31. Aduziu-se que pelo fato de a empresa BARLEY MALTING ter indicado, no
âmbito do processo de habilitação para operar no comércio exterior, que a
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS seria sua suposta principal cliente, não teria
ocorrido dolo, fraude ou conluio por parte da empresa BARLEY MALTING; que o
art. 149 do CTN exigiria a ocorrência de dolo, fraude ou simulação para que o
lançamento fosse revisto de ofício; que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS não
teria praticado nenhum ato que pudesse ser considerado dano ao Erário; que não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
21
teria sido demonstrado no AI de interesse a ocorrência de fraude, simulação ou
interposição fraudulenta de terceiros; que, para caracterizar-se a simulação,
necessário teria sido a sonegação de algum tributo e a ocorrência de dolo; que
teria havido pagamento a maior de tributos por parte da empresa BARLEY
MALTING; e que o principal motivo da regulação das aquisições por parte de
encomendante predeterminado teria sido devido à possibilidade da ocorrência de
prejuízo aos cofres públicos;
32. Mencionou-se que os negócios jurídicos deveriam ser interpretados da forma
do art. 113 da Lei no 10.406/2002, Código Civil (CC);
33. Relatou-se que as informações colhidas na Internet seriam sem substância e
teriam sido descaracterizadas;
34. Referiu-se que inexistiriam motivos para a empresa BARLEY MALTING ocultar
a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; e que inexistiria prejuízo aos cofres públicos
posto que o estabelecimento importador da empresa BARLEY MALTING seria
equiparado a industrial;
35. Acusou-se que a Fiscalização Aduaneira teria “desconsiderado” os negócios
jurídicos da empresa BARLEY MALTING, relativos às importações de interesse; que
a “desconsideração do negócio jurídico” seria possível se houvesse a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária; que todos os tributos devidos teriam sido
recolhidos; e que a desconsideração de negócio jurídico apenas poderia ter sido
pronunciada por magistrado;
36. Asseverou-se que a empresa BARLEY MALTING já teria sido punida com a
aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007;
37. Contra-arrazoou-se que a multa substitutiva de perdimento apenas seria
aplicável ao proprietário da mercadoria vinculada;
38. Argumentou-se que a mercadoria de interesse não poderia ter sido
considerada irrecuperável à época da lavratura do AI de interesse; que o malte
seria infungível; e que o malte seria fungível;
39. Defendeu-se que o sistema Indira não seria confiável e seguro; que não seria
possível identificar que mercadoria estaria sendo exportada; que, no sistema
Indira, não haveria informação quanto ao número da DI ou ao nome do
Exportador; que a Fiscalização Aduaneira teria extrapolado suas atribuições ao
arbitrar o preço das mercadorias; que os valores pagos pela empresa BARLEY
MALTING seriam compatíveis com aqueles consultados no sistema AliceWeb, com
aqueles de sistema informatizado da República Oriental do Uruguai e com aqueles
do sítio na Internet de uma concorrente na República Argentina; que os valores
apresentados pela Fiscalização Aduaneira para os preços de aquisição de malte
pela empresa BARLEY MALTING seriam inconsistentes; que até 2015 o imposto de
exportação incidia sobre as exportações de malte na República Argentina; e que a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
22
quantidade e tipo do malte influenciaria no valor pago pela empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS à empresa BARLEY MALTING;
40. Alertou-se que o método utilizado para apuração da diferença entre o real
valor aduaneiro e o declarado não teria respaldo legal-normativo; e que os
métodos de valoração aduaneira deveriam ter sido observados pela Fiscalização
Aduaneira;
41. Alegou-se que a empresa BARLEY MALTING possuiria capacidade operacional;
42. Afirmou-se que não haveria provas da composição societária das pessoas
jurídicas citadas no Processo; e que, mesmo que houvesse vinculação entre as
empresas mencionadas no Processo, não haveria nenhuma ilicitude neste fato;
43. Queixou-se do fato de que não seria verdadeiro que o Sr. LUIZ CARLOS
representaria o Exportador e o Importador nas operações de importação de
interesse; que não teriam sido apresentados documentos legais e válidos para
comprovar esta alegação; que seria descabida a afirmação da Fiscalização
Aduaneira que a vinculação entre o Exportador e o Importador não teria sido
corretamente declarada; que a empresa BARLEY MALTING não deveria ter sido
penalizada e questionada, e sim o Sr. LUIZ CARLOS; que as pessoas jurídicas e seus
sócios devem responder por seus atos separadamente; e que não seria verdadeira
a afirmação de que o Sr. PAULO AUGUSTO substituiu o Sr. LUIZ CARLOS na
representação da empresa BARLEY MALTING;
44. Pontuou-se o contrato de arrendamento do direito de utilização de
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ,
pactuado entre as empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., não estaria presente nos autos; que não
haveria nenhuma ilicitude no referido contrato; que o referido contrato não
descaracterizaria as operações de importação realizadas pela empresa BARLEY
MALTING; que o referido contrato demonstraria que a empresa BARLEY MALTING
atuaria em nome próprio; e que os valores lançados a título de alugueis de
equipamentos teriam sido efetivamente pagos pela empresa BARLEY MALTING;
45. Asseverou-se que não teriam sido apresentadas provas das irregularidades
contábeis da empresa BARLEY MALTING apontadas pela Fiscalização Aduaneira; e
que não haveria irregularidades na contabilidade da empresa BARLEY MALTING;
46. Declarou-se que o Carf seria incompetente para se pronunciar a respeito de
crimes de lavagem de valores e que, devido a isso, as DRJ também seriam; que a
Representação Fiscal para Fins Penais deveria ficar inerte até o trâmite
administrativo deste Processo; e que a Fiscalização Aduaneira não teria
competência para tratar de crimes de lavagem de valores;
47. Solicitou-se que fossem riscadas as ofensas dirigidas pela Fiscalização
Aduaneira à empresa BARLEY MALTING e às demais pessoas naturais citadas
neste Processo;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
23
48. Pleiteou-se que outros documentos e provas pudessem ser juntados a este
Processo posteriormente à apresentação das impugnações; e que perícias
pudessem ser realizadas;
49. Expôs-se que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS poderia ter importado
malte diretamente do exterior, ou mesmo encomendado a mercadoria, pois
possuiria habilitação para operar no comércio exterior;
50. Arrazoou-se que nem todas as mercadorias submetidas a despacho aduaneiro
de importação através das DI de interesse teriam sido destinadas à empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
51. Aduziu-se que a Fiscalização Aduaneira não teria enquadrado as operações de
importação de interesse em operações por conta e ordem de terceiros ou
operações para revenda a encomendante predeterminado e, devido a isso,
deveria ser julgado como sendo insubsistente; que o cumprimento das obrigações
acessórias típicas de importações para revenda a encomendante predeterminado
não estiveram presentes; que não haveria um contrato de fornecimento de malte
internacional, pois o produto deveria ser nacional; que a conduta imputada às
empresas BARLEY MALTING e CERVEJARIA PETRÓLPOLIS não estaria
adequadamente capitulada no AI de interesse; que a Fiscalização Aduaneira teria
se contraditado ao afirmar que as operações de interesse teriam sido para
revenda a encomendante predeterminado; e que a Fiscalização Aduaneira não
teria afirmado que as operações de interesse poderiam ser consideradas por
conta e ordem de terceiros;
52. Mencionou-se que não haveria no AI de interesse menção expressa à
possibilidade de responsabilização da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a
pena “nunca pode passar da pessoa do infrator”; que apenas a empresa BARLEY
MALTING seria infratora; que haveria limitações constitucionais à aplicação de
penalidades; que não seria aplicável a solidariedade no presente caso; que outras
empresas deveriam ter sido trazidas ao presente Processo por estarem em
situação semelhante à da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; e que a empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS teria sido autuado por ser parte do Grupo Petrópolis;
53. Pediu-se que os documentos de origem estrangeira sejam desentranhados do
presente Processo;
54. Relatou-se que a Fiscalização Aduaneira teria “confundido” pessoas físicas
com pessoas jurídicas e que as pessoas jurídicas não poderiam ter sido
“desconsideradas”; e que as regras de desconsideração da personalidade jurídica
não teriam sido observadas;
55. Referiu-se que a simulação não teria restado comprovada pela Fiscalização
Aduaneira; e
56. Asseverou-se que, diante do resultado do julgamento do Processo no
15444.720079/2020-07, o presente Processo deveria ter o mesmo desfecho.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
24
É o que basta relatar.
A 8a Turma da DRJ04, em 17 de março de 2021, mediante o Acórdão no 104-
003.9783, decidiu pela improcedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2020
PEDIDOS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar,
quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem
como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes.
PEDIDOS. ELIMINAÇÃO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. INOCORRÊNCIA.
É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
PEDIDOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO NÃO-FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no70.235/1972.
PEDIDOS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator determinará o desentranhamento
das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
PRELIMINARES. VINCULAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO A DOUTRINA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA.
Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
25
A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas; as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas; e os convênios que entre si
celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
PRELIMINARES. NULIDADE DO AI DE INTERESSE. DECADÊNCIA. INCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AÇÃO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal
do Brasil.
PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DA PREVISÃO DE “VÍCIO FORMAL” NA LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
O art. 752 do Decreto no 6.759/2009 regulamentou o caput do art. 173 da Lei
no5.172/1966.
PRELIMINARES.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA
IMPORTADA PARA CÁLCULO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
As infrações previstas no caput do art. 23 do Decreto no 1.455/1976 serão punidas
com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no70.235/1972.
PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INFLUÊNCIA
DO INCOTERM ADOTADO NO CÁLCULO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE
PERDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde
devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; os
gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e o custo do
seguro da mercadoria durante as referidas operações.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
26
PRELIMINARES. FALTA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRANGEIROS.
INOCORRÊNCIA.
Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data
e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em
idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da
respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento.
PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRELIMINARES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO EM
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração
apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em
regulamento.
A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de cinco anos, contado do registro da
declaração de que trata o art. 44 do Decreto-Lei no 37/1966.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA DECEX NO RIO DE JANEIRO-RJ PARA LAVRAR
O AI DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade.
Esta formalização será válida, mesmo que efetuada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil com exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
A formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
27
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nas
hipóteses do art. 149 da Lei no 5.172/1966.
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o
sentido que: for confirmado pelo comportamento das partes posterior à
celebração do negócio; corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado
relativas ao tipo de negócio; corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que
não redigiu o dispositivo, se identificável; e corresponder à qual seria a razoável
negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições
do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua celebração. As partes poderão livremente pactuar
regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos
negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.
PRELIMINARES.
INOCORRÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AOS
COFRES
PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos, atacadistas ou
varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por
encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o estabelecimento
equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele
saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que
praticar.
Fato gerador do imposto é a saída de produto do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. MULTA POR CESSÃO DE
NOME. DUPLA PENALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Consideram-se dano ao Erário, as infrações relativas às mercadorias estrangeiras,
na importação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
O dano ao erário decorrente destas infrações será punido com a pena de
perdimento das mercadorias.
A infração será punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
na importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida
ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto
no70.235/1972.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
28
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PRELIMINARES.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DE
PERDIMENTO.
APLICAÇÃO
UNICAMENTE AO “PROPRIETÁRIO” DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; conjunta ou isoladamente,
o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
e conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. RECUPERABILIDADE DAS
MERCADORIAS. INOCORRÊNCIA.
O dano ao Erário será punido com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE AO
REAL SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria
de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
MÉRITO. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL SUJETITO PASSIVO.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA
SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os arts. 77 a 79 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 objetivam restringir as
irregularidades praticadas nas operações de importação efetuadas pelo
adquirente de mercadorias estrangeiras, por sua conta e ordem, por intermédio
de pessoa jurídica importadora. Nesse sentido, propõe-se que o adquirente seja
considerado responsável solidário em relação aos tributos incidentes na
importação e respectivas penalidades equiparado a estabelecimento industrial,
em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, além de se submeter às
contribuições para o PIS/Pasep e à Cofins, inclusive nas hipóteses de incidência
monofásica dessas contribuições, nos casos em que a legislação atribua tal
condição ao importador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Barley Malting Importadora LTDA. Interpôs Recurso Voluntário, no
qual afirma, em síntese: i) preliminar de decadência da infração aduaneira, nos termos do artigo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
29
139, do Decreto-lei 37/66; ii) as DIs lançadas neste auto de infração já foram objeto de autuação
no processo administrativo 15444.720079/2020-07, que teve a decadência reconhecida pelo
Acórdão no 109-002.146, pela DRJ09; iii) legalidade da atividade econômica e do modus operandi
(estabilidade da decisão anterior); iv) do objeto já fiscalizado e julgado por este Conselho
Administrativo; v) decisões reflexas; vi) princípio da hierarquia – definitividade das decisões
públicas e dever de obediência às decisões anteriores (ocultação das decisões); nulidade do auto
pela não juntada de documentos importantes constantes no curso do processo de fiscalização; vii)
nulidade pela utilização de documento estrangeiro sem tradução juramentada – excesso de
jurisdição; viii) caráter confiscatório das diversas autuações lavradas contra a impugnante pelos
mesmos fatos e operações; ix) da modalidade de importação direta praticada pela Barley Malting
– presunção do auto de infração que viola o princípio constitucional da livre iniciativa; x)
comprovação da aplicação dos recursos financeiros próprios nas operações de importação; xi) da
incorreta afirmação que a impugnante realizava importações com recursos externos – distinção
entre compra a prazo e financiamento; xii) do risco da operação pela Barley Malting; xiii) do
estoque permanente mantido pela barley malting para atender o mercado; xiv) do beneficiamento
do produto pela Barley Malting antes da comercialização; xv) eficiência do sistema de
beneficiamento e armazenamento de 98%; xvi) fragilidade dos fundamentos do auto de infração;
xvii) da ilícita desconsideração da importação direta – reserva de jurisdição – artigo 168, do Código
Civil; xviii) da ilegalidade da imposição da pena de perdimento à Barley Malting – mercadoria
facilmente localizável; xix) da ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro em razão do
“sistema indira”; xx) da ilegalidade do método utilizado pelo agente fiscal para arbitramento do
valor aduaneiro e imposição de multa pela diferença; xxi) da diferença do preço declarado na
importação e na exportação – ausência de fiscalização do exportador – mera presunção; xxii) da
incorreta afirmação de que a cervejaria Petrópolis garantiu a compra e adiantou valores para a
impugnante; xxiii) da incorreta afirmação de que a estrutura da empresa não corresponde ao
movimento do negócio; xxiv) da incorreta afirmação de que a autuada adquire mercadorias de
empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico – “vinculação”; xxv) da incorreta afirmação
de que Luis Carlos Faccin assinava pelo exportador e pelo importador e que fora substituído por
Paulo Augusto Stenghel; xxvi) do contrato de arrendamento mercantil assinado entre as empresas
Praiamar e Barley Malting como fundamento para a autuação; xxvii) a impugnação específica
quanto às alegações de irregularidade na escrituração contábil da impugnante; xxviii) da acusação
de lavagem de dinheiro e a representação fiscal para fins penais.
O contribuinte Cervejaria Petrópolis S/A interpôs Recurso Voluntário, no qual
afirma, em síntese: i) decadência da penalidade aduaneira, aplicação do artigo 139, do Decreto-lei
37/1966; ii) da coisa julgada administrativa – análise dos fatos apontados na autuação fiscal em
outros processos administrativos com o reconhecimento de validade das importações; iii) breve
análise de autuações constantes em outros processos administrativos de mesma natureza; iv) no
mérito, da regularidade das importações da empresa Barley; v) dos pagamentos efetuados; vi) da
importação direta realizada e da incerteza no lançamento fiscal sobre a modalidade das
importações objeto da autuação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros; vi) da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
30
impossibilidade de aplicação do perdimento ante a falta de demonstração dos bens e da
inocorrência da prática de atos pela recorrente que acarretam na lavratura do auto de infração e
na aplicação da pena de perdimento convertida em multa; vii) da inocorrência da prática de atos
pela recorrente que acarretaram na lavratura do auto de infração e na aplicação da pena de
perdimento convertida em multa; viii) da impossibilidade da pena passar para a recorrente; ix) da
inexistência de simulação – da não dissimulação de qualquer fato – da utilização de fatos e
fundamentos considerados como legais pela própria administração pública; x) da inexistência de
grupo econômico – da presunção sobre a organização societária das empresas citadas no processo
– da não desconsideração da personalidade jurídica das mesmas – possível apenas judicialmente –
artigo 50, do Código Civil; xi) a caracterização de grupo econômico; xii) a prova dos fatos atinentes
ao grupo econômico; xiii) da impossibilidade de manifestação sobre terceiros; xiv) aspectos
societários pontados de forma equivocada (Zuquete); xv) dos colaboradores citados (Dirceu Bispo,
Paulo Stenghel, Altair Toledo); xvi) da ausência de dano ao erário.
O processo foi baixado para realização de diligência através da Resolução no 3402-
004.037, em 18 de junho de 2024, sob os seguintes termos:
1) definir quais são os processos administrativos que são compostos pelas pessoas
jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar;
2) Supramencionada definição deve demonstrar não só quais são os processos
compostos por tais pessoas jurídicas, mas quantas são constantes a cada um, se
composto somente pela Cervejaria Petrópolis e Barley Malting, se composto
somente pela Barley Malting e Praiamar, se composto somente pela Cervejaria
Petrópolis, etc;
3) relacionar quais as declarações de importação que foram objeto da
controvérsia em cada um dos processos administrativos acima discriminados;
4) fazer o cotejo entre as declarações de importação constantes em cada processo
administrativo, e apontar quais foram objeto de duplicidade, ainda que se trate
de processo administrativo de diferente penalidade;
5) apontar quais foram as infrações e penalidades aplicáveis em cada processo
administrativo supramencionado;
6) Acaso houver a segregação de penalidades por declaração de importação em
cada processo administrativo, discriminar quais foram as penalidades aplicadas
para quais declarações de importação;
7) apontar todo caminho processual e qual o resultado do processo administrativo
fiscal, quando do julgamento pela primeira e segunda instância, e, ainda instância
superior, se houver. A exemplo disso, se foram julgados nulos os autos de infração
por vício formal ou material, qual era o vício, ou, se fora julgados no mérito de
forma favorável ou desfavorável à fiscalização, etc;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
31
8) Demonstrar, de forma cristalina, quais foram os re-lançamentos efetuados em
razão de julgamentos administrativos que julgaram pela nulidade ou pelo mérito
as mesmas declarações de importação, relacionando-as de forma segregada;
8) Confeccionar relatório fiscal detalhado e criterioso em relação aos detalhes
questionados nos itens supramencionados, para que seja possível aferir quais e
quantas declarações de importação foram atingidas por decisões administrativas
que comportam ou não novos lançamentos, com objetivo específico de distinguir
quais os processos originários e quais os processos que são frutos de tais
controvérsias, ou desmembramentos, etc.
O retorno da diligência foi dado através da Informação fiscal de fls. 9628/9664,
onde foram esmiuçadas as informações supramencionadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na suposta ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros na esfera aduaneira, considerando a fiscalização que a empresa BARLEY MALTING foi
utilizada para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de importação.
Em que pese a diligência proposta por mim no mês de junho de 2024, tendo em
vista a grande quantidade operações fiscalizadas em diversos processos administrativos, que
contam com diferentes penalidades aduaneiras, de início, destaco que não analisarei o mérito dos
argumentos, tão menos as provas acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na
configuração ou não da infração apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa
substitutiva da pena de perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a
prescrição intercorrente e o sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001, do
Regimento Interno deste Conselho.

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário,
com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A
decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
32
Ressalto que, a despeito da possibilidade de suscitar de ofício a prescrição
intercorrente, os recorrentes juntaram recente petição de memoriais, na qual suscitam o Tema
1293 – ainda que erroneamente o correlacionem ao artigo 156, inciso V, do Código Tributário
Nacional.
Contudo, as considerações que entendo melhor serem exploradas neste voto,
referem-se às curiosas investidas quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1293, especificamente quanto i) marco da contagem do prazo de três anos da prescrição
intercorrente, e ii) debate sobre a natureza das multas aduaneiras.
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.

caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente
de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
33
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
34
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Pois bem.
Do marco da contagem do prazo de três anos para configurar a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública – art. 1, par. 1o, da Lei 9.783/1999
A controvérsia e dúvida que se instaura neste Conselho a partir da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.293, diz respeito ao marco inicial e final da contagem do
prazo de três anos para configurar a prescrição intercorrente e a perda da pretensão punitiva da
Administração Pública, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
35
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
Me parece haver uma confusão conceitual para delimitar a natureza do despacho
hábil á interrupção da prescrição intercorrente, tendo sido abordado, em determinados
posicionamentos, que basta para tanto, o mero despacho de encaminhamento, ou qualquer
despacho de mero expediente organizacional para que se interrompa o aludido prazo.
Contudo, entendo que o despacho ou julgamento posto pela legislação deve
carregar a força de um despacho interlocutório, não só porque caminha ao lado e complementa o
termo normativo “julgamento”, mas principalmente porque os despachos de mero expediente se
relacionam à questões administrativas simples e não essenciais ao processo, com objetivo de
manutenção do iter que deve seguir, sem solucionar a lide, ou sem qualquer interferência de
questões de direito material ou processual (saneamento, por exemplo), que surgem durante o
processo.
O mero despacho é vazio de cunho decisório e não pode ensejar, portanto, a
interrupção do prazo prescricional descrito no parágrafo 1, artigo 1°, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2025:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo manejado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE contra decisão que não admitiu recurso especial,
este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, assim ementado (fl. 627):
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).
MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. LEI 9.873/99. SENTENÇA MANTIDA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
36
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, "prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor (...)". Continua o parágrafo primeiro que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)".
2. Simples despacho com solicitação de informações ao Ministério
Público Federal sobre ao andamento processual de Ação Civil Pública,
com objeto semelhante ao do processo administrativo, invocado
como marco interruptivo do prazo prescricional, não configura ato
com força de movimentação processual ou ato inequívoco que
importe apuração do fato, de forma a afastar a inércia administrativa
no caso concreto, notadamente em um contexto no qual o CADE
atuava na ação civil pública na condição de amicus curiae.
3. Apelação do CADE a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 669/681).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC; 1o e 2o da Lei n. 9.873/99. Sustenta que: (I) o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem é omisso "o quanto a todos os atos que
efetivamente deram impulso ao processo administrativo, ainda que
se considerem atos de mero expediente." (fl. 706); e (II) não se
verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição intercorrente tendo
em vista que a prática, pela autarquia ora agravante, de atos de
impulso do procedimento administrativo. Ressalta que "a lei não
exige, no âmbito da prescrição intercorrente, a prática de atos
qualificados como aqueles que são exigidos para a interrupção da
prescrição direta." (fl. 714). Aduz, em acréscimo, que "é notória a
confusão perpetrada pelas Instâncias e origem acerca das causas de
interrupção das diferentes modalidades de prescrição, assim como
restou incontroversa nos autos a prática de atos de impulso do
processo administrativo e, portanto, a ausência de sua paralisação
por mais de 3 (três) anos após sua instauração." (fl. 717).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
37
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte Regional
consignou (fls. 628/632):
A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e
alcance do instituto da prescrição no âmbito dos processos
administrativos federais.
No caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no
08000.009354/97-82 pela Secretaria de Direito Econômico - SDE, na
data de 19/07/01, visando à apuração de existência de cartel entre as
companhias distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos
municípios de Porto Alegre e Canoas, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de
infrações contra a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94,
conhecida como Lei Antitruste, almejando a aplicação de sanção de
natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi
proposta Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a
Vara Federal de Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do
processo administrativo, buscando indenização civil em razão do
ilícito antitruste, sentenciada na data de 13/01/2010, julgando
parcialmente procedentes os pedidos.
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl.
464/465), o ponto discutido refere-se ao período compreendido
entre 26/08/2004 e 31/03/2010 em que a autoridade administrativa
praticou apenas dois atos no processo: o envio de Ofício ao MPF
solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil Pública,
feitos em 27/09/2005 e em 26/09/2008.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
38
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição
para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal,
sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a
existência de dois tipos de prescrição, aquela relativa ao jus puniendi
do Estado, ou seja, o prazo quinquenal para a Administração Pública
iniciar o processo administrativo de apuração e sanção do ilícito na
esfera administrativa, descrita no artigo primeira da citada lei, e a
denominada prescrição intercorrente, trienal, que ocorre após a
instauração do processo, por inércia administrativa na sua condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as
hipóteses de sua interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de
forma inconfundível, da prescrição incidente sobre a desídia
administrativa, após a instauração do processo. Veja que a redação
do artigo revela que a intenção do legislador é evitar a eternização do
processo, estabelecendo um prazo prescricional para o caso de
imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos
necessários que conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder
punitivo do Estado, pelo decurso do tempo, contudo, as causas de
interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo
primeiro, ocorre a prescrição intercorrente caso o processo
administrativo fique paralisado, por mais de três anos, aguardando
julgamento ou despacho, o que violaria o princípio da eficiência que
deve orientar toda a atuação administrativa.
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição
intercorrente seriam aqueles necessários a conduzir o processo
administrativo ao seu julgamento.
Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência
da prescrição intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em
comento, em razão da comprovação de que não foi praticado, no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
39
período compreendido entre 26/08/2004 e 31/03/2010, nenhum ato
que importe inequivocamente em apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez
confusão entre as causas de interrupção da prescrição para
fundamentação da sentença, a análise dos autos demonstra que os
atos praticados no interstício de mais de cinco anos não foram
considerados causas de interrupção da prescrição intercorrente
prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no 9.873/99,
nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da
prescrição intercorrente o julgamento da causa processual ou um
despacho, este tendente a impulsionar o processo ao seu
encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que a expedição de
ofício solicitando informações sobre andamento processual não se
traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação
de informações sobre andamento processual, informações,
inclusive, públicas e disponíveis para consulta pela internet, não
havendo promoção de nenhuma movimentação, impulso ou
inovação processual.
Apenas em 31/03/2010 é que houve nova movimentação, com a
determinação de intimação das representadas para especificação de
provas (fl. 465), revelando que o processo ficou mesmo paralisado
durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero
expediente, ele deve servir para impulsionar o processo, para fins de
afastar a incidência dos efeitos da prescrição, o que leva à conclusão
de inércia administrativa da condução processual.
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois
não restou caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos
incisos do artigo segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato
inequívoco que importe a apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode
ser considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a
intenção fosse, realmente, de instrução processual, o pedido seria

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
40
dirigido pontualmente ao envio de cópia de documentação específica
destinada à comprovação ou apuração de autoria ou materialidade
dos fatos investigados no processo administrativo, o que não
ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus
curiae, cujo objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo
esclarecimentos sobre as questões discutidas no processo, o que
demonstra que tinha conhecimento do conteúdo probatório daquela
ação judicial e do que poderia ser útil para a instrução do processo
administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição
punitiva estatal, em razão da paralisação dos autos, pendente de
julgamento ou despacho de movimentação processual ou da prática
de ato inequívoco de instrução processual, no período de 26/08/2004
a 31/03/2010, portanto, por mais de cinco anos.
Não ficou configurada, pois, a alegada omissão.
(...)
(AREsp n. 2.669.321, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/05/2025.)
Ainda, no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS
ANOS. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999. NULIDADE DA CDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente no
processo administrativo, bem como a prescrição da pretensão
punitiva. 2. O agravante sustenta que houve prescrição intercorrente
devido à paralisação do processo administrativo por mais de três
anos sem despacho ou julgamento, conforme previsto no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999. 3. Afirma, ainda, que transcorreu prazo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
41
superior a cinco anos entre o descumprimento do pagamento da
multa e a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenha havido
citação válida. 4. Em contrarrazões, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) argumenta
que a multa tem natureza não tributária, não sendo aplicáveis as
disposições do Código Tributário Nacional, e que não houve
paralisação superior a três anos no processo administrativo. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se houve a prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
que
resultou
na
constituição do crédito executado, nos termos do artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999, bem como analisar a prescrição da pretensão
punitiva da Administração para a cobrança da multa. III. RAZÕES DE
DECIDIR
1. O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 estabelece que ocorre a
prescrição
intercorrente
nos
processos
administrativos
que
permanecerem paralisados por mais de três anos, sem julgamento ou
despacho, impondo o arquivamento dos autos.
2. O exame do processo administrativo demonstra que houve a
lavratura do auto de infração em 04/11/2009 e notificação inicial em
16/11/2009, sem apresentação de defesa administrativa pelo
autuado.
3. Após essa data, a única medida instrutória relevante ocorreu em
25/02/2013, quando foi realizada consulta ao SICAFI para
averiguação de antecedentes ambientais do agravante. Considerando
que essa movimentação se deu após mais de três anos da notificação
inicial, configura-se a prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
Regional
Federal
reconhece
que
simples
movimentações
processuais de caráter burocrático ou despachos de mero
expediente não têm o condão de interromper a prescrição
intercorrente administrativa.
5. Além disso, quanto à prescrição da cobrança da multa
administrativa, o STJ, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema
329), consolidou o entendimento de que a Administração Pública

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
42
tem o prazo de cinco anos, contado do término do processo
administrativo, para promover a execução da penalidade imposta.
6. No caso concreto, o processo administrativo encerrou-se com a
notificação da decisão homologatória em 01/06/2015, e a execução
fiscal foi ajuizada em 29/08/2016, dentro do prazo prescricional de
cinco anos. No entanto, a prescrição intercorrente já havia sido
consumada, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a
execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo de instrumento provido. --
----------------------------------------------------------------------
Legislação
relevante citada: Lei no 9.873/1999, artigo 1o, § 1o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010;
TRF1, AC 1005412-07.2017.4.01.3500, relator Desembargador
Federal
Roberto
Carvalho
Veloso,
PJe
04/02/2025.
(AG 0034352-23.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA
ALVES DE SOUZA, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 27/02/2025
PAG.)
DIREITO
AMBIENTAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA
E
INTERCORRENTE.
INSUFICIÊNCIA
DS
ATOS
ADMINISTRATIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) contra decisão proferida pelo Juízo da ação anulatória no
1001664-93.2024.4.01.3605. A referida decisão liminar concedeu
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no
457591-D, acolhendo a tese de prescrição punitiva administrativa.
2. Nos termos da Lei n. 9.873/1999, o prazo prescricional para
apuração de infrações administrativas e aplicação de sanções é de
cinco anos, salvo a ocorrência de atos interruptivos, os quais devem
ser inequívocos e direcionados à apuração dos fatos, nos termos do
art. 2o da norma. 3. Não se configuram como marcos interruptivos
atos administrativos genéricos, despachos de mero expediente ou

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
43
movimentações processuais que não impliquem apuração efetiva da
infração.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999,
incide
quando
o
procedimento
administrativo
permanece paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, não sendo qualquer movimentação apta a
interrompê-la.
5. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo parágrafo
único do art. 6o-C da Lei n. 13.979/2020, em razão da pandemia da
COVID-19, não exime a Administração de demonstrar a continuidade
dos atos de apuração no período anterior ou subsequente à
suspensão.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
considerando a ausência de atos interruptivos válidos que impeçam a
consumação da prescrição punitiva e intercorrente. 7. Agravo de
Instrumento desprovidO.
(AG
1032929-64.2024.4.01.0000,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO)
Isto posto, entendo que o presente processo, sem despachos considerados
hábeis à interrupção da prescrição intercorrente, decorridos mais de três anos entre o
auto de infração e o acórdão de impugnação, está sujeito à prescrição intercorrente.

Natureza da multa aduaneira
Como dito, o segundo ponto a ser tratado é a dúvida que tem sido levantada
em relação à natureza das multas aduaneiras, posto que a tese esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o Tema 1293, afirma de forma categórica que aquelas com caráter
híbrido – postuladas com caráter aduaneiro e com nítidos reflexos tributários, além das
eminentemente aduaneiras, estão sob a guarida da prescrição intercorrente.
Excluiu, de forma expressa, o que possui natureza tributária.
A verdade é que há muito tempo as decisões do CARF, pelo menos em parte,
têm sido endereçadas a segregar o direito aduaneiro do direito tributário, tal como é visto
também na doutrina e na construção da jurisprudência judicial sobre diversos temas
aduaneiros, especialmente quando se trata de natureza da temática envolta no processo
administrativo em debate.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
44
A controvérsia relativa à natureza das penalidades aduaneiras não foge da
respectiva perspectiva e, me parece ter sido reacendida pela decisão proferida quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente às multas aduaneiras, no Tema 1293, julgado
recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos Recursos Repetitivos.
No presente processo, discute-se a multa substitutiva da pena de
perdimento, tendo em vista suposta interposição fraudulenta verifica nas operações
internacionais da recorrente, portanto, o recorte, neste processo, será respectiva multa.
A expressão interposição fraudulenta foi positivada no nosso ordenamento
por meio da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na
Lei 10.637, de 27 de dezembro de 2002. A referida norma deu nova redação ao artigo 23
do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976, estabelecendo no seu inciso “v” o seguinte
(os destaques são nossos):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
[...] V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) § 2o. Presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese gritante a natureza jurídica posta pela norma, que é aduaneira,
é importante demonstrar que o marco que deve ser utilizado como pressuposto básico

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
45
para análise da predominância de natureza aduaneira ou tributária, é a Constituição
Federal.
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é
o objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que carregue, de
forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF, equivocados resquícios
tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal,
zela em normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse controle, que
prejudicam a saudável operacionalização entre todos os intervenientes do comércio
exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me
utilizo para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
A arrecadação tributária, além de estar escalada em outro capítulo da
Constituição Federal (artigo 145 a 162), embora se apresente como reflexo de alguma
dinâmica das operações internacionais – como a cobrança da diferença de tributos nos
casos de revisão aduaneira e classificação incorreta de mercadorias, não tem qualquer
predominância, e, sequer, pode ser considerada como a fonte do reconhecimento do
litígio quando se trata de direito aduaneiro.
Esse posicionamento não é só meu, conforme podemos verificar em diversos
acórdãos proferidos pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan:

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A leitura do histórico da legislação sobre importações efetuadas
por terceiros no Brasil (conta e ordem e encomenda), efetuada pela
empresa, é substancialmente equivocada. A uma, porque imagina
que as alterações legislativas tiveram por escopo principal a disciplina
do IPI. A duas, porque entende que só existe fraude ou simulação se
o ocultado for equiparado a importador.
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo
arcabouço legislativo disciplinando as importações por conta e ordem

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
46
e encomenda, prática que pode ser prestar a propiciar
subfaturamento, sonegação na tributação interna, burla a controles
administrativos e à habilitação, e fuga à parâmetros de seletividade
aduaneiros (canais de conferência mais rigorosos). Assim, a
construção jurídica desenvolvida a pena com perdimento, v.g., uma
empresa que recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI), mas
ainda assim oculta terceiro de forma fraudulenta em operação de
comércio exterior. A visão exclusivamente tributária do comércio
exterior é míope, e ignora os contornos aduaneiros das operações.
Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios
obtidos com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
(...) A empresa afirma ainda não ter existido dano ao Erário, pois não
houve “quebra da cadeia do IPI”. A alegação revela dois
entendimentos equivocados em relação à interposição fraudulenta.
O primeiro de que toda a construção legislativa que rege a matéria
teve preocupação exclusivamente tributária, quando a temática
afeta à interposição fraudulenta é predominantemente aduaneira,
ligada à gestão de risco nas operações de comércio exterior. (...)

Acórdão no 3401-004.383 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) E, na aplicação da multa aduaneira prevista em tal
enquadramento (na presente autuação sequer se questiona a
premissa fiscal de impossibilidade de apreensão), é absolutamente
irrelevante haver falta de pagamento de tributos. Ainda que a
fiscalização tenha destacado que as notas fiscais sequer destacavam
IPI, cabe recordar que a penalidade aplicada tem fundamento no
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
O “dano ao Erário” referido na legislação tem pouca relação com
“sonegação fiscal”, pois a infração não é de natureza tributária. É
cristalino que o texto do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
(essencialmente no caput e no § 1o) não está a dizer que só quando
ocasionarem dano ao Erário as infrações ali referidas serão punidas
com o perdimento. Ele está, sim, trazendo claramente duas
afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram-se dano ao

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
47
Erário; e (b) o dano ao Erário é punido com o perdimento. Disso,
silogisticamente, pode-se afirmar que as infrações ali relacionadas
são punidas com o perdimento. Não há margem para discussão se
houve ou não “dano ao Erário”, no caso concreto. Seria improdutivo
discutir, v.g., o dano ao Erário no caso de abandono de mercadorias
pelos importadores (conduta tipificada no inciso II do referido artigo
23).

Acórdão no 3402-002.255 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A recorrente alega, em seu recurso voluntário, que a nova
redação lhe é mais favorável, permitindo a configuração da denúncia
espontânea no caso em apreço. E que restaria então afastada sua
responsabilidade, tendo em vista a retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “b” do CTN, pois com a substituição da pena de
perdimento por uma multa, houve uma transformação da natureza
da infração, que agora admite o pagamento em pecúnia. Em relação
ao alegado, convém inicialmente destacar que foram duas as
alterações promovidas no § 2o.
A primeira delas foi no sentido de alargar a aplicação do instituto
também às penalidades de natureza administrativa. Nisso andou mal
o legislador, porque ao não conceituar o que entende como
“infrações de natureza administrativa” fez com que persistisse o
problema de indeterminação da redação original, que não
conceituava o que se entende por “infrações de natureza tributária”.
A rigor, as penalidades tributárias são espécies do gênero
penalidades administrativas (toda penalidade tributária é exigida pela
Administração e, nesse sentido, é administrativa).
Mas se o legislador usasse a expressão “administrativa” nesse
sentido
lato,
a
expressão
“tributária”
seria
absolutamente
desnecessária. Uma outra leitura do comando seria no sentido de
que com “infrações de natureza administrativa” o legislador quis
tratar daquilo que a legislação aduaneira (art. 169 do Decreto-Lei no
37/1966) denomina de “infrações administrativas ao controle das
importações”. Não nos alongaremos na discussão dessa primeira

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
48
alteração, porque ela não é tão significativa para o deslinde do
presente feito. Basta que tenhamos em mente que a multa em
discussão (resultante da impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento) definitivamente não possui natureza tributária.

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 04/03/2004 a
09/11/2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por
meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento
do sujeito passivo. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO.
SOLIDARIEDADE. AUTUAÇÃO ISOLADA DO IMPORTADOR DE FATO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A ausência do importador de direito na
autuação (ocultante) não exclui a responsabilidade do autuado
(importador de fato / ocultado). PENALIDADE ADUANEIRA.
DECADÊNCIA. Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade
se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração,
conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A
interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na
qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para
ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade
e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com
base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do
Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa,
com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada
por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade
ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
49
a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO. RECURSOS. TERCEIROS.
Conforme art. 27 da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. No art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao
Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário no
dispositivo citado, visto que o dano ao Erário decorre do texto da
própria norma legal.
No mesmo sentido, entende Rodrigo Mineiro2, conforme se verifica:
“(...) Entendemos que o ponto de partida para a análise das infrações
aduaneiras é a violação do bem jurídico tutelado: o controle
aduaneiro. Na análise do tipo infracional aduaneiro e sua
correspondente penalidade administrativa/aduaneira, a ação ou
omissão definida pela legislação aduaneira como infração deve ser
verificada independentemente de sua finalidade arrecadatória e
considerando seu bem jurídico tutelado.
(...) Toda a normativa de combate à interposição fraudulenta de
terceiros no comércio exterior brasileiro se fundamento no artigo
237 da Constituição Federal, no qual consta a expressa referência ao
controle aduaneiro pela constituinte: (...)”

Acórdão no 3101-001.813 - Relatoria do ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro:
(...) O dispositivo constitucional reproduz a principal função
aduaneira: o controle exercido sobre o comércio exterior. Trata-se da
adoção pelo constituinte brasileiro do princípio do controle
aduaneiro1, sem o qual não haveria função aduaneira, retratando
também o princípio da soberania nacional2. Pode-se considerar o
Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro, representando o poder soberano do Estado e seu poder

2

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
50
de polícia, atuando na proteção da sociedade, através do combate à
importação de mercadorias de importação restrita ou proibidas,
como instrumento de combate ao tráfico de drogas, de armas e
lavagem de dinheiro, como proteção à sociedade no que diz
respeito à saúde pública e proteção do meio ambiente, além da
proteção da economia nacional. Reflete também outra característica
do Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados
junto à administração aduaneira, não como mera obrigação acessória
e burocrática, mas como medida de controle e segurança dos atos
aduaneiros praticados. Portanto, toda a análise das normas
infraconstitucionais aduaneiras e operações de comércio exterior
devem ter como referência a obediência ao controle aduaneiro, por
expressa determinação constitucional.
A ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta de terceiros consiste em uma
infração tipificada como dano ao Erário, conforme previsto no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei 1.455/1976, independentemente de se
identificar qual a vantagem (financeira ou não) efetivamente obtida
com as operações.
Marco Antônio Abdo, em brilhante explanação sobre o tema,
apontou a diferença entre o conceito de dano ao Erário do conceito
de dano que é utilizado no Direito Civil: não está relacionado à
ocorrência de lesão patrimonial ou moral; não requer,
necessariamente, considerações sobre questão do pagamento de
tributos, salvo nos casos em que tal fato é previsto no tipo aduaneiro;
e alcança somente as situações elencadas pelo art. 23 do Decreto-lei
no 1.455/1976, c/c art. 105 do Decreto-lei no 37/1966, de forma
taxativa, sendo inclusive aplicável a bens imunes ou isentos. Tal
interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito
Aduaneiro, o controle, ao invés do caráter meramente
arrecadatório do Direito Tributário. Importa-se, na análise da
infração, a violação do controle aduaneiro mediante fraude ou
simulação, e que o dano ao Erário decorreu dessa conduta ilícita
tendente a burlar a Administração Aduaneira.(...)”
E, no mesmo sentido, em relação à mesma penalidade aqui aplicada, entende
o Presidente desta turma, no Acórdão no 3402-012.145, julgado em 21 de agosto de 2024:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
51
No presente processo, todas as infrações identificadas pela
Fiscalização estão desvinculadas do pagamento de tributos e todas
elas estão relacionadas com o registro das declarações de
importação, de tal sorte que a decadência se operaria, para elas, com
o decurso do prazo de cinco anos do registro das declarações de
importação. Como as datas de registro das declarações de
importação contavam com mais de cinco anos no momento da
ciência do Auto de Infração, conforme demonstra a Tabela 4 do
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ concluiu que o
fato decadencial já havia atingido todas as declarações de
importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso decidiu
pela procedência das impugnações e pela exoneração do crédito
lançado.
E tem razão a DRJ.
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a
multa por omissão de informação quanto à vinculação entre o
importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de
2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado
(art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003) são
multas eminentemente
aduaneiras,
que
contam
com um
tratamento específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de
1966, mais especificamente em seu art. 139 (combinado com o art.
138), sendo inaplicáveis, para elas, as disposições do CTN. Por isso
não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II do art. 173 do
CTN, que permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário em
até cinco anos após a data em que se tornasse definitiva a decisão
que houvesse anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Penso que, não ando sozinha quanto ao posicionamento de que a pena de
perdimento ou a multa substitutiva da pena de perdimento definitivamente não são
revestidas de natureza predominantemente tributária, mas sim, são penalidades de
natureza aduaneira, considerando o objetivo do controle aduaneiro, sem prejuízo da
arrecadação ser um dos objetos a ser protegido nessa sistemática.
E, dentro dessa perspectiva, ainda que tenhamos alterações nos
posicionamentos quanto à intensidade e carga de quanto uma norma A ou B endereça

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
52
para o controle aduaneiro ou tributário, de todo e qualquer modo é possível afirmar que
qualquer norma híbrida, que tenha o condão de controle aduaneiro, com reflexos
tributários, se enquadra na Tese delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema
1293, atraindo a prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1, da Lei
9.873/1999.
Nesse sentido, e encaminhado para o final do voto, entendo que deturpar a
construção tão sólida e técnica da perspectiva aduaneira, para entender que mutas
predominantemente aduaneiras são tributárias porque possuem resquícios e reflexos
tributários, que, inclusive, alimenta a existência de turmas especializadas no assunto neste
Tribunal Administrativo, seria condenar a estrutura já levantada e submeter à absurda e
equivocada premissa de aplicação do Código Tributário Nacional às penalidades
aduaneiras.
Voto, portanto, pelo sobrestamento do presente processo, considerando que
a multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está
sujeita à prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999,
além da evidente decorrência do lapso temporal de mais de três anos entre 17 de março
de 2021 e 18 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado que a multa discutida
nos autos tem caráter estritamente aduaneiro, o que, para mim, não se revela de forma tão
evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
53
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
54
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
55
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo restou pendente de
julgamento ou de despacho, neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por mais
de três anos entre a apresentação dos Recursos Voluntários e a Resolução de 18/06/2024, o que
ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste
caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real adquirente) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
56
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720066/2020-20
57
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles